Tribunal: TJPA
Processo: 0806232-05.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806232-05.2023.8.14.0040

APELANTE: CLEUSIVAM RIBEIRO MARTINS

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0806232-05.2023.8.14.0040

APELANTE: CLEUSIVAM RIBEIRO MARTINS

Advogado do(a) APELANTE: BRENDA KARLA DE SOUSA SILVA - MA15798-A

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado do(a) APELADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado, o qual negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão do fracionamento indevido de ações conexas e abuso do direito de ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo interno interposto contra acórdão proferido por órgão fracionário do tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, é cabível apenas contra decisões monocráticas do relator, não sendo meio processual adequado para impugnar acórdãos proferidos por órgãos colegiados.

A interposição de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, impedindo o conhecimento do recurso.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que o agravo interno não pode ser utilizado para atacar decisões colegiadas, sob pena de inadmissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O agravo interno é cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, sendo inadmissível sua interposição contra acórdãos proferidos por órgãos colegiados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 59.299/SP, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15-10-2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
do Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto contra Acórdão deste Órgão Fracionário, de ID 23800529, lavrado sob minha relatoria, através do qual foi negado provimento ao recurso de agravo de instrumento assim ementado:

“
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. FRACIONAMENTO DE AÇÕES COM BASE EM CONTRATOS RELACIONADOS À MESMA CONTA CORRENTE. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. CONEXÃO ENTRE DEMANDAS. NEGADO PROVIMENTO.”

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 24622913), no qual alega, em apertada síntese, os mesmos termos apresentados no recurso de apelação, defendendo a reforma da sentença do juízo
a quo
.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

V O T O

Adianta-se,
prima facie
, que o recurso não há de ser conhecido.

A propósito, do Código de Processo Civil de 2015, destaca-se a normativa de regência do Agravo Interno. Vejamos:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

A toda evidência, a legislação adjetiva não comporta plurivocidade semântica: o recurso de Agravo Interno é o meio adequado de impugnação apenas das decisões monocráticas proferidas pelo relator, em sede da instância
ad quem
, não comportando cabimento quanto aos provimentos jurisdicionais emanados de órgão colegiado.

No caso em tela, tratando-se de decisão colegiada, é totalmente descabida a sua irresignação via agravo interno, eis que este instrumento processual é somente utilizável para se atacar as decisões monocráticas e não acórdãos.

Em reforço, colhe-se da doutrina especializada:

O agravo interno é recurso interposto em face de decisão monocrática de relator. Por isso, seu efeito devolutivo é ligado à busca de revisão do pronunciamento judicial impugnado, sendo estranho a esse recurso atacar algo além do ato decisório unipessoal.

Registre-se, também, que o art. 1.021, § 1º, previu um dever de impugnação especificada em sede de agravo interno. Em nome da dialeticidade dos recursos, analisada entre os princípios da teoria geral dos recursos, é preciso que o recorrente discorra sobre as razões de seu inconformismo, visto que este, no âmbito do agravo interno, se limitará ao questionamento da decisão impugnada. Por isso, tal agravo tem por fundamento rever a validade ou justiça do pronunciamento unipessoal do relator. (RODRIGUES, Marco Antonio. Manual dos Recursos. 1ª Edição. São Paulo: Atlas, 2017, p. 185).

Não destoa o entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça,
verbi gratia
: "
somente as decisões monocráticas são impugnáveis por agravo interno, constituindo erro grosseiro sua interposição contra acórdão proferido por órgão turmário
" (STJ, AgInt no RMS 59.299/SP, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15-10-2019).

Ainda com escólio em magistério doutrinário, tem-se que o "dispositivo em análise prevê expressamente o cabimento do agravo interno contra decisão proferida pelo relator, de sorte que sua interposição contra acórdão constitui erro grosseiro, a acarretar o não conhecimento do recurso" (OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de; ROQUE, André Vasconcelos; DELLORE, Luiz; GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Execução e Recursos: Comentários ao CPC de 2015. Vol. 3. 2ª Edição. São Paulo: Método, 2018, p. 1068).

No mesmo sentido, vejamos ainda o seguinte julgado:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. MANIFESTO DESCABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Nos termos dos arts. 259 do RISTJ e 1.021 do CPC/2015, somente as decisões monocráticas são impugnáveis por agravo interno, constituindo erro grosseiro sua interposição contra acórdão proferido por órgão turmário.

2. A interposição de recurso manifestamente inadmissível autoriza a aplicação de multa, a qual deve ser fixada no percentual de 5% (cinco) por cento sobre o valor atualizado da causa, consoante dispõe o art. 1.021, § 4º, do CPC.

3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (STJ, AgInt no RMS 59.299/SP, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15-10-2019).

Logo, porque inadmissível o presente recurso, o não conhecimento da insurgência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 09/04/2025